Tribunal: TJMT
Processo: 1033386-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033386-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MANOEL ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 141.690.611-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5o, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033386-15.2023.8.11.0002

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

MANOEL ASSUNÇÃO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
MANOEL ASSUNÇÃO PEREIRA,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do CPC

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, o que comprova a mora do devedor, diante do recentíssimo entendimento do C. STJ
” (sic).

Sustenta que “
é suficiente encaminhar a notificação para o endereço do devedor fiduciante conforme registrado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência. Dessa forma, torna-se irrelevante o motivo indicado no aviso de recebimento (AR)(...)
” (sic).

Assevera que “
comprovada a inadimplência da parte recorrida, e realizada a sua devida notificação em endereço indicado pelo próprio devedor em contrato, considera-se caracterizada a mora e demonstrado o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento do feito, diante da mora constituída (Id. 198217670).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 198217667.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V -
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação
ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”

Levando-se em consideração o caso concreto, que se trata de processo eletrônico, depreende-se que o prazo para interpor o recurso de apelação é de quinze dias, a contar da consulta eletrônica, a teor do art. 5o, §1o da Lei no. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial,
litteris
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica
ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.”

Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo duplicidade de intimação, ou seja, pelo diário da justiça eletrônico e por portal eletrônico, deve prevalecer este último, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim
,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em
24/11/2023
, a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) neste mesmo dia (sexta-feira), ao passo que o recurso foi protocolado apenas em
28/12/2023
(terça-feira).

Aliado a isso, nota-se que a recorrente registrou ciência em
27/11/2023
, consoante consulta de expediente de Id. 26195974.

Logo, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis do registro da ciência do portal eletrônico, que se deu em
27/11/2023
, somada à suspensão do prazo processual previsto na Portaria TJMT/PRES No 1.292 de 7 de dezembro de 2022
[1]
,
o transcurso se deu em 19/12/2023,
conforme constou pelo próprio sistema no andamento após a sentença

“
DECORRIDO PRAZO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EM 19/12/2023 23:59
”
.

Assim, mostra-se intempestiva a interposição do presente recurso.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
.”

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento da apelação se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO
– INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, § 5o, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso”.
(TJ-MT - AC: 00163648220168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

[1]

08/12/2023 dia da Justiça
(feriado no âmbito nacional, para efeitos forenses, conforme art. 1o do Decreto-Lei n. 8.292/1945)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024